Tribunal: TJSP
Processo: 2251795-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Débito cindido entre o réu originário e a atual proprietária do imóvel gerador da dívida – Recurso desta.
1. Juros de mora – Cabimento – Mora solvendi – Condômino que tem a obrigação do pagamento, independentemente de ser ou não instado a tanto.
2. Honorários advocatícios de sucumbência – Verba de natureza

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Débito cindido entre o réu originário e a atual proprietária do imóvel gerador da dívida – Recurso desta.
1. Juros de mora – Cabimento – Mora solvendi – Condômino que tem a obrigação do pagamento, independentemente de ser ou não instado a tanto.
2. Honorários advocatícios de sucumbência – Verba de natureza pessoal que não se agrega ao imóvel gerador do débito – Precedente.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim indicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251795-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R 8
LTDA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
R8 LTDA.
AGRAVADO:CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRIA
INTERESSADO:
ULISSES GODOY
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PENHA DE FRANÇA
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
Cumprimento definitivo de sentença Débito cindido entre
o réu originário e a atual proprietária do imóvel gerador da
dívida Recurso desta.
1. Juros de mora
Cabimento
Mora solvendi

Condômino
que
tem
a
obrigação
do
pagamento,
independentemente de ser ou não instado a tanto.
2. Honorários advocatícios de sucumbência
Verba de
natureza pessoal que não se agrega ao imóvel gerador do
débito Precedente.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim
indicado.
VOTO N° 45.607
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em fase de cumprimento definitivo de sentença de ação de
cobrança de despesas condominiais.
Inicialmente assevera a agravante que na época
do ajuizamento da ação, em 2010, o condomínio autor já tinha
conhecimento da adjudicação que lhe conferiu a titularidade do
apartamento, porém somente foi incluída polo passivo em 28/07/2017.
Entende que não deve responder pelos honorários advocatícios de
sucumbência porque não integrava a lide naquele momento, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
essa verba propter rem, não tendo sucumbido da sentença que embasa o
cumprimento de sentença. Defende ainda não serem devidos os juros de
mora, calculados abusivamente, pois nunca foi intimada nem cobrada a
respeito do débito exequendo, sendo posteriormente incluída no polo
passivo, não podendo ser penalizada por falha do exequente. Alega não ter
incorrido em mora.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento
de preparo. O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo
improvimento.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação e o
cumprimento de sentença tramitam na origem em um único caderno
processual físico (0024924-14.2010.8.26.0006), razão pela qual a questão
será examinada com base no traslado acostado, no extrato de andamento
processual e nos anteriores agravos julgados por esta Câmara, sob minha
relatoria
(2063653-69.2020.8.26.0000,
2118442-27.2019.8.26.0000
e
2217480-46.2018.8.26.0000).
O exequente já havia recorrido da primeira
decisão agravada, antes do exame dos embargos declaratórios opostos
pela executada, que somente agravou após sua rejeição. E ali se consignou
que:
Cuida-se
de
ação
de
cobrança de despesas
condominiais originalmente direcionada contra Ulisses de Godoy, o qual
compareceu à infrutífera audiência de conciliação e contestou o feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pugnando pelo parcelamento do débito.
Na fase de cumprimento de sentença, tomando
conhecimento de que o imóvel gerador do débito havia sido objeto de
escrituras públicas de cessão, o exequente pugnou pela inclusão de R8
Ltda. no polo passivo.
Deferida sua inclusão, a cessionária foi intimada para
pagamento do débito apurado pelo condomínio.
No prazo legal, R8 efetuou o depósito do
incontroverso e apresentou impugnação alegando excesso de
execução.
Agora insurge-se a executada R8 contra a
mesma decisão, com o seguinte teor:
Vistos.
A coexecutada R8 Ltda apresentou impugnação aos
cálculos apresentados pelo exequente a fls. 260/265, alegando ser
indevida a cobrança de honorários advocatícios sob a assertiva de
referida verba não possuir caráter propter rem. Também pugnou pela
inexigibilidade da cobrança do valor relativo à multa prevista no artigo
523 do CPC, sob a alegação de que compareceu nos autos antes do
decurso do prazo legal a partir de sua intimação para pagamento do
débito em questão e, que, inclusive, depositou nos presentes autos o
valor que entende ser o devido (R$ 41.470,57). Pleiteia, ainda, que os
juros de mora incidam somente a partir da data em que tomou ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do presente feito. Requereu, também, que seja obstado o levantamento
dos valores depositados nestes autos até o julgamento do agravo de
instrumento que discute sua responsabilidade quanto ao pagamento da
taxa condominial relativa à vaga de garagem.
O exequente manifestou-se a respeito refutando as
alegações deduzidas pela ora impugnante, pugnando para que, em
caso de acolhimento dos pedidos postulados na impugnação, seja
penhorada a vaga da garagem para pagamento do débito relativo à
multa e honorários advocatícios. Sustentou que a referida vaga ainda
se encontra sob o domínio do coexecutado Ulisses de Godoy.
Pois bem.
A impugnação apresentada merece acolhimento
parcial.
Afasto a cobrança da multa prevista no artigo 523 do
Código de Processo Civil, posto que a ora impugnante (R8Ltda),
quando instada a realizar o pagamento do débito em questão (fls. 289)
dentro do prazo previsto no mencionado artigo, apresentou impugnação
e depositou nos autos valores que entende serem os corretos (fls.
292/299). No entanto, semelhante benefício não se estende ao co-
executado Ulisses.
Já os honorários advocatícios e os juros de mora
devem obedecer ao determinado em sentença, já transitada em
julgado.
Com relação ao pagamento das cotas condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
relativas à vaga de garagem, à luz do V. Acórdão da Superior Instância
que afastou a responsabilidade da impugnante (ainda pendente de
recurso) e a alegação do próprio exequente de que tal propriedade se
encontra sob o domínio do coexecutado Ulisses de Godoy, reputo
conveniente que, por ora, seja atribuída a este a responsabilidade pelo
pagamento das respectivas cotas condominiais.
Sendo assim, determino que o exequente apresente
duas memórias de cálculo apartadas, sendo uma referente às despesas
condominiais do apartamento e outra referente às despesas
condominiais da vaga de garagem nos termos acima expostos. Os
cálculos deverão ser instruídos com cópia atualizada da matrícula da
vaga da garagem.
Anoto que, enquanto não decidido em definitivo pela
Superior Instância o agravo de instrumento interposto pela executada
R8 Ltda, eventuais valores pagos pelas despesas condominiais da vaga
da garagem permanecerão depositados em Juízo.
Com a vinda dos cálculos e respectiva memória de
cálculo, dê-se vista aos executados.
Int.
São Paulo, data supra.
Os embargos declaratórios restaram rejeitados,
nada tendo sido declarado ou acrescentado na primeira decisão. E, em que
pese a combatividade do patrono da agravante, não prospera a
irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O débito principal diz respeito às despesas
condominiais, as quais se cuidam obrigações que qualquer condômino tem
conhecimento da existência, cuidando-se de fato de conhecimento do
homem médio brasileiro.
Ademais, cuida-se de mora solvendi, ou seja,
cabe ao devedor as providências para seu adimplemento, nos exatos
termos da Lei 4.591/64, que rege as relações condominiais:
Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do
condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-
parte que lhe couber em rateio.
Ainda que o costume seja de emissão de boletos
para o pagamento das despesas, caso não o receba, o condômino deverá
tomar as providências para seu pontual pagamento, seja procurando o
síndico ou a administradora contratada, seja efetuando a consignação de
valores (Código Civil, art. 334).
Assim sendo, uma vez não pagas as despesas
condominiais no vencimento, responde o condômino pelos juros moratórios,
expressamente previstos no §3o do já mencionado art. 12 da Lei 4.591/64:
§ 3o O condômino que não pagar a sua contribuição
no prazo fixado na Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao
mês, e multa de até 20% sôbre o débito, que será atualizado, se o
estipular a Convenção, com a aplicação dos índices de correção
monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso da
mora por período igual ou superior a seis meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Portanto, não prospera a alegação da agravante
de que não são devidos os juros moratórios porque jamais foi cobrada.
Por outro lado, revendo anterior posicionamento,
prospera a irresignação a respeito dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Efetivamente, necessário perquirir-se a respeito
dos diversos princípios que podem atribuir diferentes soluções para a
hipótese.
Se por um lado se cuida de verba acessória que
deve acompanhar o principal, por outro há o fato de ter origem no princípio
da causalidade, além da natureza do débito principal, propter rem, e do
acessório, obrigação pessoal.
Assim
sendo,
sopesando-se
todos
esses
aspectos, deve prevalecer o posicionamento externado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.730.651/SP (3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/04/2019), prevalecendo
a distinção das obrigações, o que se coaduna com a gênese da atribuição
do débito ao adquirente do imóvel gerador do débito.
Destarte, de rigor o parcial acolhimento das
razões recursais apenas para excluir do débito da agravante R8 Ltda. os
honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se, no mais a r. decisão
de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251795-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao agravo para o fim indicado.
VIANNA COTRIM
RELATOR